Tribunal: TJDFT
Processo: 0748505-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. FRAUDE. OPERAÇÕES BANCÁRIAS COM CARTÃO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. NÃO CONFIGURADA. FORTUITO INTERNO. ENUNCIADO DE SÚMULA N. 479 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR.A ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo consumidor autor contra sentença, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra a instituição financeira ré, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para desconstituir as cobranças atípicas descritas na inicial, relativas aos cartões de crédito de finais 4058 e 4041, bem como condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor, o qual atribui responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos serviços prestados (art. 14 do CDC), afastando-se a responsabilização somente com a prova da inexistência do defeito no serviço ou da ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme previsão do art. 14, § 3o, do diploma consumerista.
3. Na espécie, ficou comprovada a falha na prestação do serviço ofertado pelo banco réu, na medida em que não agiu com a diligência necessária para impedir que fraudadores digitais violassem seu sistema de segurança, e praticassem golpe em desfavor do consumidor autor, acessando sua conta bancária e realizando diversas transações com cartões de crédito, sem sua autorização (fortuito interno).
4. Dispõe o parágrafo único do art. 42 do CDC que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Ao interpretar o referido dispositivo, a Corte Especial do STJ assentou o entendimento de que a restituição em dobro independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária a boa-fé objetiva (EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.).
5. Demonstrado que os descontos efetivados na conta bancária do autor/apelante foram indevidos, porquanto realizados com base em cobrança de débito de cartão de crédito decorrente de conduta fraudulenta de terceiros, bem como ausente comprovação de engano justificável por parte do banco réu/apelado, que não agiu com a diligência esperada no sentido de garantir a segurança das suas contratações, conclui-se pela existência de violação da boa-fé objetiva por parte da instituição financeira, apta a ensejar sua condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da conta do consumidor, e não estornados. Assim, merece reforma a r. sentença.
6. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o arbitramento equitativo do indenizatório quantum a título de danos morais, considerando-se, na primeira fase, o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, e, na segunda, as circunstâncias in concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/8/2019, DJe 23/8/2019).
7. Da análise de precedentes deste Tribunal, é dado concluir a existência de um padrão indenizatório a título de dano moral, na hipótese de protesto indevido do nome do consumidor, em razão de dívida decorrente de fraude perpetrada em serviço bancário. Consideradas as circunstâncias particulares do caso, ressoa claro que a indenização fixada pelo Juízo de origem está aquém do padrão indenizatório deste e. TJDFT, de modo que merece ser majorada, a fim de atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo quando constatada a inércia do banco réu diante das diversas determinações judiciais de retirada do protesto indevido. Sentença também reformada nesse ponto.
8. Recurso conhecido e provido.